Tribunal: TJDFT
Processo: 0722426-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722426-22.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO WGS LTDA - ME AGRAVADO: JEFFERSON FERREIRA DO MONTE, JOYCE CRISTINA ARAUJO DE SOUSA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CENTRO DE ENSINO WGS LTDA – EPP contra decisão proferida nos autos da ação monitória no 0720102-84.2024.8.07.0003, em trâmite na 2a Vara Cível de Ceilândia, que indeferiu pedido de pesquisa no Sistema CAGED, considerando insuficientes a busca de bens imóveis em nome dos devedores em todos os cartórios de registro de imóveis do Distrito Federal, efetivada pelo exequente (ID 237277453). Inconformada, a parte agravante sustenta (ID 72569081) que a exigência do d. Juízo a quo representa medida desarrazoada e desproporcional, que inviabiliza o prosseguimento da execução com efetividade, especialmente diante dos custos financeiros e operacionais envolvidos na obtenção de certidões em múltiplos cartórios. Afirma que já diligenciou junto à circunscrição da Ceilândia/DF, correspondente à residência dos executados, sem êxito, e que não há qualquer indício de domicílio diverso que justifique a ampliação das buscas. Alega, ademais, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça autoriza a utilização direta dos sistemas informatizados de pesquisa patrimonial, como CAGED, INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD, sem necessidade de exaurimento prévio de meios extrajudiciais. Com base nesses fundamentos, requer, nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, a concessão de antecipação da tutela recursal e/ou efeito suspensivo, para que sejam imediatamente deferidas as pesquisas CAGED e a expedição de ofício ao INSS, independentemente da exigência cartorária imposta pela decisão agravada. É a síntese do necessário. Decido. Nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo ou de tutela recursal antecipada pressupõe, cumulativamente, a demonstração da probabilidade do direito invocado e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso sub judice, a decisão agravada, ao condicionar o deferimento das pesquisas solicitadas à prévia demonstração de diligência perante todos os cartórios de registro de imóveis do Distrito Federal, fundamentou-se na conurbação urbana da capital e na possibilidade real de que os devedores detenham patrimônio fora da circunscrição de Ceilândia, onde residem. Ressaltou, ainda, que a medida se mostra razoável e proporcional diante do estágio da execução e da ausência de bens até então localizados. Embora a jurisprudência do STJ admita que a utilização dos sistemas informatizados de pesquisa patrimonial não dependa do exaurimento de diligências cartorárias, também é pacífico que o magistrado detém poder de condução do processo executivo, podendo modular as fases da busca por bens desde que o faça com base em critérios de racionalidade e economia processual, sem prejuízo ao contraditório e à efetividade da tutela jurisdicional. No presente caso, não se verifica teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder na decisão agravada. A exigência formulada, ainda que possa ser discutida sob o prisma da conveniência e razoabilidade, encontra respaldo no poder de direção do processo e na necessidade de melhor instrução da execução, sendo medida que, embora onerosa, não inviabiliza o prosseguimento do feito, e não representa indevida restrição ao direito do exequente. Dessa forma, ausente a plausibilidade jurídica da tese recursal e não estando caracterizado risco concreto de dano irreversível – uma vez que a exigência judicial pode ser satisfeita e reapreciada no momento oportuno –, não se encontram presentes os requisitos legais para a concessão da tutela antecipada ou do efeito suspensivo pretendidos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e de concessão de efeito suspensivo formulado no presente agravo de instrumento. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de junho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator